Tribunal: TJDFT
Processo: 0716338-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0716338-41.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTES: PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA LAGO e outros PACIENTE: DANILO ARAUJO SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ciente da decisão exarada pelo col. Superior Tribunal de Justiça (ID 19214661). Nos termos dos artigos 662 do Código de Processo Penal e 213 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, requisito informações à autoridade coatora. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 2 de setembro de 2020 17:40:03. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora